Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014879-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), JOSE DONIZETI BARZON - CPF: 555.737.469-87 (AGRAVANTE), AMILTON LINO COELHO - CPF: 597.074.299-68 (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSOA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADO PELO RÉU COLHIDAS APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E INFORMANTE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
. Para a concessão da medida liminar de interdito proibitório, é indispensável que a parte autora demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça, tal como preceitua o art. 567, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DONIZETI BARZON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 1000174-27.2023.8.11.0091), ajuizada contra o agravante por AMILTON LINO COELHO, por admitir que o conjunto probatório dos autos, composto por documentos e depoimentos de testemunhas e informantes colhidos em audiência de justificação, revelam preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, deferiu pedido de tutela inibitória de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar expedição de mandado proibitório em desfavor do réu/agravante em relação à área de 229,4234 hectares desmembrada do imóvel rural antes denominado “
Fazenda JJ
” e agora conhecido por “
Fazenda Vida Dura
”, bem como para “
determinar a interrupção e o desfazimento da construção da cerca eventualmente construída
” e retirada, pelo réu/agravante, “
de todos os materiais utilizados (lascas, arames, etc.)
”, tudo sob pena de multa de R$ 2 mil, limitada a R$ 20 mil, “
em caso de práticas em desfavor da posse da autora (turbação, esbulho), devidamente comprovadas
” (cf. Id. nº 121371630 dos autos de origem).

O réu/agravante se queixa do “
perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional
” dizendo que “
jamais invadiu o imóvel
” e que, na realidade, ele é “
possuidor de fato e de direito do bem
(e)
estava realizando manutenção nas cercas já existentes
”, e foi o autor/agravado “
quem invadiu, ameaçou, atirou contra as civis, empreendeu fuga e foi preso em seguida
”, mas “
depois registrou Boletim de Ocorrência invertendo as coisas
” (sic – cf. Id. nº 173459163 - Pág. 5/7).

Discorre sobre a falta de demonstração de exercício de posse pelo autor/agravado, alongando-se em críticas à força probatória dos documentos exibidos em Primeiro Grau (cf. Id. nº 173459163 - Pág. 9/22).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, cassada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela inibitória formulado pelo autor/agravado (cf. Id. nº 173459163 - Pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. nº
175656664
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
178311690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, o requerente de interdito proibitório deve demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e o fundado e justo receio de sofrer molestamento possessório em decorrência de alguma concreta movimentação potencialmente ofensiva adotada pelo réu.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta retinendae possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“Para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Ocorre que esse mesmo diploma legal prevê que ante a ausência na inicial dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar de reintegração de posse, os quais são descritos no art. 561 do CPC/15 (sua posse (i); a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (ii); a data da turbação ou do esbulho (iii) e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (iv)), o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência de justificação, como determina o art. 562, do CPC/15, sendo precipitada a concessão ou indeferimento da liminar.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE. Não demonstrados, de plano, os requisitos do art. 561, do CPC/2015, imprescindível a realização de audiência de justificação para apuração da verdade real, o que, aliás, a jurisprudência entende como medida acautelatória que impede injustiças em casos que tais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0012.19.000097-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Como anteriormente analisado, a insurgência recursal se fundamenta em defesa retórica da insuficiência do conjunto probatório dos autos para formação de convencimento acerca da existência de posse prévia, pelo autor/agravado, sobre o imóvel objeto da lide, e de efetivo receio de moléstia à posse por parte do réu/agravante.

Além disso, as razões recursais não convencem do alegado desacerto técnico da r. decisão agravada quanto ao reconhecimento da presença dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, pois, para além dos diversos documentos exibidos pelo autor/agravado na origem, o MM. Juiz ainda embasou sua decisão concessiva da tutela de urgência de natureza proibitória, após a audiência de justificação, admitiu como prova satisfatória do exercício de posse prévia os depoimentos prestados pela testemunha Célio José de Paula e pelo informante Jair José Gonçalves, antecessores do autor/agravado na posse da área, bem como na ausência de informações relevantes nos depoimentos das duas testemunhas arroladas pelo réu/agravante.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023